Tribunal: TJDFT
Processo: 0794883-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento do prazo para impugnação de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da impugnação de crédito apresentada pelo apelante no contexto de habilitação de crédito em processo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação de crédito e a impugnação de crédito são procedimentos distintos no contexto da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005).
4. A habilitação de crédito pode ocorrer de forma tardia, desde que antes do encerramento da recuperação judicial, enquanto a impugnação deve ser apresentada dentro do prazo legal de 10 dias, conforme art. 8o da Lei no 11.101/2005.
5. No caso, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, configurando sua intempestividade.
6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de elementos que justifiquem a aceitação da impugnação fora do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impugnação de crédito deve ser apresentada dentro do prazo legal de 10 dias, conforme art. 8o da Lei no 11.101/2005. A apresentação fora desse prazo configura intempestividade e justifica o indeferimento da petição inicial."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 8o e art. 10o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892628, 0719151-88.2023.8.07.0015, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24.07.2024, publicado no DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1836572, 0731302-34.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 20.03.2024, publicado no DJe 19.04.2024.